Tribunal: TJSP
Processo: 2204153-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Doação
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Redução de Doação Inoficiosa. Despacho saneador. Indeferimento da assistência judiciária gratuita às autoras. Declaração de ausência de condições de arcar com as custas processuais que goza de presunção de veracidade. Hipossuficiência econômica elidida pelos elementos existentes nos autos. Indeferimento da benesse mantido.

Retificação do valor atribuído à causa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Redução de Doação Inoficiosa. Despacho saneador. Indeferimento da assistência judiciária gratuita às autoras. Declaração de ausência de condições de arcar com as custas processuais que goza de presunção de veracidade. Hipossuficiência econômica elidida pelos elementos existentes nos autos. Indeferimento da benesse mantido.

Retificação do valor atribuído à causa para o montante equivalente à somatória das alegadas doações dissimuladas. Quantia que, no entanto, não é equivalente ao proveito econômico a ser obtido com a demanda. Desconstituição da doação inoficiosa que se limita a aquilo que sobejar a parcela disponível do genitor da autora. Potencial benefício econômico que correspondente ao acréscimo representado em futura legítima pela recomposição patrimonial. Valor da causa reduzido para R$ 1.267.053,68.
Pedido de que os honorários periciais sejam rateados na proporção de 20% para cada um dos litigantes. Rateio a que alude o art. 95 do CPC que deve se dar em igual proporção entre o polo passivo e ativo da demanda.

Pedido de expedição de ofício ao Detran a fim de perscrutar a aquisição e venda de automóveis pelos réus. Produção de prova documental que não se insere no rol do art. 1.015 do CPC. Conquanto o C. Superior Tribunal de Justiça tenha firmado o entendimento no sentido da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC no julgamento dos REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI), sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, somente se "admite a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", o que não se verifica quanto a tal ponto. Pedido não conhecido.

Pedido de bloqueio de bens dos agravados. Ausência de indícios de dissipação patrimonial que compromete a identificação do periculum in mora necessário à ampliação da tutela de urgência. Averbação do protesto contra a alienação de bens que se mostra suficiente para garantir o resultado útil da demanda. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte.

Determinação de exame pericial para a apuração da existência de supostas acessões e benfeitorias realizadas na constância da união estável, sobre as quais as partes controvertem. Dilação probatória que é útil e necessária ao deslinde do feito. Agravo desprovido.